Tribunal: TJES
Processo: 5000396-08.2019.8.08.0007
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-09-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000396-08.2019.8.08.0007
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A.
RECORRIDO: VANTUIL EGERT DE CARVALHO
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS. FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM NOME DE ANTIGO PROPRIETÁRIO. NARRA A PARTE AUTORA QUE ADQUIRIU UM IMÓVEL E QUE QUANDO COMPARECEU AO ESCRITÓRIO DA EMPRESA REQUERIDA PARA SOLICITAR A LIGAÇÃO DE ENERGIA FOI SURPREENDIDO COM A INFORMAÇÃO DE QUE AQUELA INSTALAÇÃO POSSUÍA DÉBITOS EM ABERTO, DE MODO QUE SÓ SERIA FEITA A RELIGAÇÃO DE ENERGIA ACASO ELE OS QUITASSE. DESSA FORMA, QUITOU OS VALORES, PORÉM APÓS A TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE E RELIGAÇÃO DE ENERGIA, AFIRMA QUE, FOI SURPREENDIDO COM A COBRANÇA DE JUROS E ENCARGOS RELATIVOS ÀS FATURAS DE TERCEIROS POR ELE PAGAS. SENTENÇA DE PISO QUE ACOLHEU OS PEDIDOS CONSTANTES DA EXORDIAL PARA CONDENAR A REQUERIDA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS AO REQUERENTE, NO MONTANTE DE R$834,40, ALÉM DE CONDENAR A REQUERIDA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AO REQUERENTE, NO VALOR DE R$2.000,00. RECURSO INOMINADO DA PARTE RÉ PARA JULGAR INTEGRALMENTE IMPROCEDENTE A DEMANDA, OU CASO NÃO SEJA ESSE O ENTENDIMENTO, A REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA A QUO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. COBRANÇA REALIZADA PELA REQUERIDA A FIM DE TRANSFERIR A TITULARIDADE DA INSTALAÇÃO E RELIGAR A ENERGIA NO IMÓVEL DO AUTOR É INDEVIDA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA É PROPTER PERSONA,. FATURAS ABERTAS NO NOME DE TERCEIROS. CONDUTA DA RÉ DECORRE DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, SENDO, PORTANTO, ILÍCITA.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO NO IMPORTE DE 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.